Tribunal: TJES
Processo: 5009332-11.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009332-11.2023.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: Em segredo de justiça e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR DESIGNADO: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO. ATENÇÃO BÁSICA. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. MANUTENÇÃO DO ESTADO NO POLO PASSIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível e remessa necessária interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, para condenar o Município de Linhares a fornecer à menor acompanhamento com fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional, afastando a responsabilidade do Estado do Espírito Santo, bem como rejeitando o pedido de terapia na modalidade ABA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade solidária entre Município e Estado no fornecimento de tratamento de saúde; (ii) estabelecer a quem compete o direcionamento do cumprimento da obrigação de fornecimento de acompanhamento terapêutico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde é garantido constitucionalmente como dever comum de todos os entes federados, impondo atuação conjunta para assegurar acesso universal e igualitário aos serviços de saúde.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, fixa tese de responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas de saúde, permitindo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências.

5.

A exclusão do Estado do Espírito Santo da condenação contraria a tese firmada pelo STF, devendo ser mantido no polo passivo para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional.

6.

A Lei nº 8.080/1990 estabelece a repartição de atribuições no SUS, cabendo aos Municípios a prestação de serviços de atenção básica.

7.

Nota técnica da Secretaria de Saúde estadual indica que os serviços de fonoaudiologia e terapia ocupacional integram a atenção primária, sendo de responsabilidade municipal.

8.

O direcionamento do cumprimento da obrigação ao Município é adequado, sem prejuízo da atuação subsidiária do Estado em caso de descumprimento, com direito de ressarcimento.

9.

A manutenção do Estado no polo passivo amplia a garantia de cumprimento da obrigação, em consonância com a jurisprudência do STF e do Tribunal local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Os entes federados respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamentos de saúde, nos termos do Tema 793 do STF.

2. O Poder Judiciário pode direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS.

3. Serviços de atenção básica, como fonoaudiologia e terapia ocupacional, incumbem prioritariamente ao Município.

4. O Estado pode permanecer no polo passivo para garantia do cumprimento, atuando subsidiariamente em caso de inadimplemento, com direito de ressarcimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC, art. 487, I; Lei nº 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno; STF, RE nº 1366243 ED (Tema 1234), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 0006889-51.2018.8.08.0030; TJES, Apelação Cível nº 5006870-64.2022.8.08.0047; TJES, Apelação Cível nº 5003700-94.2023.8.08.0000.

____
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5009332-11.2023.8.08.0030

APELANTE: MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO DE VISTA

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
em razão da sentença, proferida pelo MM. Juiz 1ª Vara da Infância e Juventude daquela Comarca, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por M. M. Q., representada por sua genitora, condenando o Município à obrigação de fazer consistente em fornecer acompanhamento com fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional que atendam a sua demanda, não necessariamente na modalidade ABA e julgou improcedente a pretensão deduzida em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

O eminente Relator, Des. Raphael Americano Câmara, deu parcial provimento ao recurso para “
reconhecer a responsabilidade solidária do MUNICÍPIO DE LINHARES e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO pelo fornecimento dos tratamentos médicos de que necessita a parte autora, MELINA MANCINI QUARESMA, menor absolutamente incapaz representada por sua genitora, MARIVANE DOS SANTOS QUARESMA e, por conseguinte, condenar o MUNICÍPIO DE LINHARES e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, solidariamente, a fornecer à autora, acompanhamento com Fonoaudiólogo e Terapeuta Ocupacional que atendam a sua demanda, não necessariamente na modalidade ABA
”.

Tal entendimento reflete o posicionamento que adoto, porquanto reconhece a responsabilidade solidária que os entes públicos possuem de prestar integralmente a assistência à saúde, que também compreende o fornecimento de consultas especializadas e tratamentos quando prescritos.

Por outro lado, o digno Relator asseverou que “
especificamente quanto ao direcionamento da obrigação, assento que caberá ao juízo do cumprimento de sentença direcionar a obrigação ou definir as regras de ressarcimento entre os devedores solidários. Condicionar a eficácia do título executivo judicial, desde sua formação, a essa repartição de tarefas internas do SUS significaria, na prática, impor ao cidadão hipossuficiente um ônus desproporcional e transferir para o processo de conhecimento uma controvérsia que deve ser resolvida administrativamente ou, em último caso, em sede executiva, o que não se pode admitir, sob pena de violação ao princípio da máxima efetividade do direito à saúde
”.

Relativamente a esse ponto, possuo entendimento diverso.

Relembro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 855.178-SE, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Ao apreciar os embargos de declaração, o Ministro Edson Fachin, Redator do Acórdão, esclareceu que “
cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais serão observadas pelo órgão judicial em suas consequências de composição do polo passivo e eventual deslocamento de competência
”.

Desse modo, embora reconhecida a responsabilidade solidária decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, da CF, incumbe aos entes promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas por critérios de hierarquização e descentralização.

Quanto ao direcionamento, a lei nº 8.080/1990, ao regular em todo o território nacional as ações e serviços de saúde, subdividiu as atribuições dos entes políticos nos seguintes termos: à União cabe o fornecimento de procedimentos e insumos de alta complexidade/alto custo, aos Estados os de média complexidade, e aos Municípios as ações básicas e de baixa complexidade.

Sob tais premissas, a nota técnica SESA/GAB/GEDEJ N.º 1498/2023, esclarece que os serviços de fonoaudiologia e terapia ocupacional são ofertados pela atenção primária, sendo, portanto, de responsabilidade municipal.

Em caso análogo, assim já decidiu este egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇAS DIAGNOSTICADAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MUNICÍPIO DE PIÚMA. TEMA 793 STF. SERVIÇO SOLICITADO INTEGRANTE DO SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. NOTA TÉCNICA 21/ 2022 SESA. FORNECIMENTO DO TRATAMENTO DEVE SER DIRECIONADO AO MUNICÍPIO
. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO ESTADO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA AMPLIAR A GARANTIA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, SEM, CONTUDO DIRECIONÁ-LA EXCLUSIVAMENTE AO ENTE ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Vale salientar inicialmente que o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.178-SE, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 2. O Juízo de 1º grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Estado, contudo, determinou que os Executados fossem intimados a cumprir com o que determinado na sentença, não esclarecendo a quem incumbiria inicialmente o cumprimento da obrigação.
3. Considerando que o tratamento multidisciplinar destinado aos portadores do espectro autista, nos termos da Nota Técnica 21/ 2022 da SESA enquadra-se como direito relacionado à saúde básica da população, de fato, incumbe ao Município a responsabilidade de fornecê-la.
4. É perfeitamente possível a manutenção do Estado do Espírito Santo no polo passivo da demanda, exatamente para fins de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão no 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), não sendo possível, entretanto, a ele imputar exclusivamente a obrigação pleiteada.
5. Assim, com arrimo no julgamento do tema 793 das repercussões gerais, no qual restou assentado que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das regras de repartição de competência nas demandas de saúde, deve ser esclarecido nos autos acerca da impossibilidade de direcionamento do cumprimento exclusivo da obrigação ao Ente Estatal, devendo ser destacado que apenas caso haja descumprimento por parte do Município é que deverá o Estado cumprir o comando judicial, realizando o posterior ressarcimento junto ao ente responsável, uma vez que o tratamento postulado integra o setor relacionado à saúde básica da população
. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. Apelação Cível nº 5003700-94.2023.8.08.0000. Relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos. Data do julgamento 01/09/2023).

Assim,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Município para reconhecer a responsabilidade solidária do Estado do Espírito Santo e instauro a divergência para direcionar o cumprimento da obrigação de fornecimento de acompanhamento com

fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional que atendam a demanda da menor, não necessariamente na modalidade ABA, ao Município de Linhares, cabendo, porém, a obrigação ao Estado do Espírito Santo na hipótese de descumprimento por aquele, assegurado a este o direito ao respectivo ressarcimento.

É como voto.

DES. FÁBIO BRASIL NERY

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Tratam os autos de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Linhares, que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência, ajuizada por
MELINA MANCINI QUARESMA
, menor absolutamente incapaz representada por sua genitora,
MARIVANE DOS SANTOS QUARESMA
, em desfavor do ora Apelante e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões recursais, o
MUNICÍPIO DE LINHARES
defende, em resumo, a necessidade de reforma da sentença para que seja: i) reconhecida a ilegitimidade passiva; ii) determinado o redirecionamento da obrigação de fazer em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; iii) afastada a condenação em verbas sucumbenciais.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença prolatada pelo MM. Juízo de primeiro grau.

Apesar de devidamente intimada, a apelada
MELINA MANCINI QUARESMA
, representada por
MARIVANE DOS SANTOS QUARESMA
, não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público em segunda instância exarou parecer opinando pelo conhecimento do recurso apresentado pelo Município e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Pois bem.

Inicialmente, declaro que o presente recurso de apelação e a remessa necessária serão julgados em conjunto, dada a identidade da matéria de fundo.

Avançando, consigno que o MM. Juízo de primeiro grau entendeu que: (i) o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO estava exonerado da obrigação de fazer e que (ii) o MUNICÍPIO DE LINHARES deveria ser condenado a fornecer o acompanhamento com Fonoaudiólogo e Terapia Ocupacional que atendessem à demanda, não necessariamente na modalidade ABA. Vejamos:

“ (...) Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação para:
a)

CONDENAR
o
MUNICÍPIO DE LINHARES
na obrigação de fazer consistente em fornecer à requerente
MELINA MANCINI QUARESMA
acompanhamento
com Fonoaudiólogo e Terapeuta Ocupacional que atendam a sua demanda
, não necessariamente na modalidade ABA,
julgando, por outro lado,
IMPROCEDENTE
o pedido em face do Estado do Espírito Santo.

O fornecimento dos tratamentos deverá perdurar enquanto houver indicação dos profissionais que acompanham a autora, podendo o segundo requerido, a qualquer momento, avaliar a infante para verificar a necessidade de continuidade dos acompanhamentos ou sua periodicidade, desde que sua responsável seja comunicada previamente e tenha o direito de manifestação. Por outro lado, considerando os custos dos tratamentos ao Poder Público e que a ausência da paciente aos atendimentos, além de onerar o erário, tira a vaga de outro cidadão que poderia ser atendido, fica a genitora da infante advertida de que deverá levá-la aos atendimentos agendados ou justificar a impossibilidade de comparecimento, sob pena de suspensão ou até mesmo de interrupção dos atendimentos, a critério do Juízo.

O descumprimento da presente sentença importará na aplicação de multa diária na monta de R$ 100,00 (cem reais), limitada inicialmente ao teto máximo de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser revertida em favor do FIA, bem como sequestro de verbas públicas, a fim de custear o tratamento.

De outro giro,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido com relação à Terapia ABA.

Por derradeiro, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Custas indevidas (art. 141, § 2º do ECRIAD).

CONDENO
o segundo requerido em R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. Por outro lado, considerando o princípio da causalidade, deixo de condenar o Estado do Espírito Santo em honorários de sucumbência, vez que a obrigação foi direcionada ao Município de Linhares.

CONDENO
a parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), na modalidade pro rata, com fundamento no art. 85, §8º, do CPC; contudo,
suspendo
sua exigibilidade na forma do art. 98, §3º, do CPC, haja vista que a parte autora demonstrou hipossuficiência econômica.

Publique-se
.
Registre-se
.
Intimem-se
.

Notifique-se
o Ministério Público.”

Feitas tais considerações, destaco que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos

e ao seu acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Igualmente, o art. 23, inciso II, da Carta Magna, também estabelece ser competência comum da União, dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios,
“cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência
”.

Nessa esteira, a efetivação do direito de saúde é obrigação de todos os Entes Federados, os quais devem atuar de forma conjunta no intuito de garantir a prevenção, o cuidado e o acompanhamento necessários a assegurar o bem-estar e a dignidade dos indivíduos.

Sob essa ótica, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793), fixou tese de repercussão geral estabelecendo a responsabilidade solidária dos entes federados:

Tema 793 - Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nestes termos, segue jurisprudência desta Câmara sobre o tema:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR . INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DOENÇA MENTAL. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À VIDA . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE . 1. O direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado por todos os entes da federação.
2. Considerando que o ente público estadual e municipal foram incluídos no polo passivo, ambos respondem solidariamente pela obrigação no tocante à internação compulsória,
embora deva ser acentuada a possibilidade de redirecionamento do cumprimento da sentença ou do ressarcimento pelo Estado dos ônus financeiros eventualmente suportados pelo município, notadamente por se cuidar de procedimento de alta complexidade, e, portanto, de competência daquele, conforme a repartição de responsabilidades no âmbito do SUS . Precedente do STF. 3. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual inclusive contra ente público do qual ela integra. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública, vedado o seu rateio entre os membros da instituição . Precedente do STF. 4. É indevida a condenação do ente público municipal ao pagamento dos ônus sucumbenciais, haja vista que não deu causa à demanda, nem ofereceu resistência à pretensão autoral, sendo a vaga em clínica especializada disponibilizada pelo ente público estadual, em razão da repartição de responsabilidades no âmbito do SUS. 5 . Sentença reformada parcialmente. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0006889-51.2018.8 .08.0030, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

EMENTA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA . DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À VIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1 . O direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado por todos os entes da federação.
2. Considerando que o ente público estadual e municipal foram incluídos no polo passivo, ambos respondem solidariamente pela obrigação no tocante à internação compulsória,
embora deva ser acentuada a possibilidade de redirecionamento do cumprimento da sentença ou do ressarcimento pelo Estado dos ônus financeiros eventualmente suportados pelo município, notadamente por se cuidar de procedimento de alta complexidade, e, portanto, de competência daquele, conforme a repartição de responsabilidades no âmbito do SUS. Precedente do STF
.
3. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual inclusive contra ente público do qual ela integra. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Precedente do STF . 4. Sentença reformada parcialmente. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5006870-64.2022 .8.08.0047, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

Oportunamente, destaco que, a despeito de novas conclusões terem sido firmadas pelo C. STF a respeito do
fornecimento de medicamentos
não incorporados pelo SUS (Temas 6 e 1234), o Tema 793 segue plenamente aplicável às demandas que envolvam
tratamentos médicos
, como é o caso da presente. Nesse sentido restou esclarecido quando do julgamento dos embargos de declaração opostos no bojo do RE 1366243 (Tema 1234):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. 2. TEMA 1.234. DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, INCORPORADOS OU NÃO INCORPORADOS NO SUS. ANÁLISE ADMINISTRATIVA E JUDICIAL QUANTO À CONCESSÃO DOS REFERIDOS MEDICAMENTOS. 3. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELOS AMICI CURIAE. NÃO CONHECIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. 4. CONHECIMENTO DE OFÍCIO PARA ESCLARECIMENTOS PONTUAIS. POSSIBILIDADE. ART. 323, § 3º, RISTF. 5. EMBARGOS OPOSTOS PELA UNIÃO E PELO ESTADO DE SANTA CATARINA. CONTRADIÇÃO QUANTO AO ALCANCE DA MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA. 6. PRESENÇA, NO ENTANTO, DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MODULAÇÃO DE EFEITOS, NOS TERMOS DO ART. 27 DA LEI 9.868/1999. I. Caso em exame 1. Trata-se de seis embargos de declaração, nos quais os embargantes sustentam que haveria omissão e contradição na decisão embargada, em relação ao tema 1.234 da sistemática da repercussão geral, que trata do acordo firmado entre os entes federados sobre análise a administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS. II. Questão em discussão 1. A controvérsia submetida à apreciação nestes embargos de declaração envolve: i) a legitimidade recursal dos amici curiae; ii) a existência de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material; e iii) a presença dos requisitos legitimadores da modulação de efeitos. III. Razões de decidir 1. A jurisprudência desta Corte não reconhece legitimidade recursal às entidades que participam dos processos na condição de amici curiae, ainda que aportem aos autos informações relevantes ou dados técnicos. No entanto, é possível o esclarecimento, de ofício, de algumas questões pontuais deduzidas nos embargos declaratórios opostos pelos amici curiae, com fundamento no art. 323, § 3º, do Regimento Interno do STF. 2. Possibilidade de a DPU permanecer patrocinando a parte autora no foro federal, em copatrocínio entre as Defensorias Públicas, até que a DPU se organize administrativamente. 3. O PMVG, situado na alíquota zero, é parâmetro apenas para a definição da competência da Justiça Federal, conforme consta expressamente nos itens 1 e 1.1 do acórdão embargado. 4. É desnecessário o esgotamento das vias executivas para que ocorra o redirecionamento nos casos de responsabilidade pelo cumprimento (competência comum), de acordo com as normas estabelecidas pelo SUS. 5. O Estado deve ressarcir os valores gastos por Municípios para o cumprimento de decisão judicial na qual o fornecimento do medicamento seja de responsabilidade do Estado, nos termos dos fluxos aprovados por meio dos acordos firmados nestes autos. 6. No que se refere à aplicação do art. 6º da Resolução 3/2011 da CMED, houve claramente a exclusão dos postos de medicamentos, das unidades volantes, das farmácias e drogarias como fornecedores, dos termos do acordo e dos fluxos aprovados na Comissão Especial no presente recurso extraordinário. 7. Em caso de dificuldade operacional de aquisição do medicamento, o Judiciário poderá determinar ao fornecedor que entregue o medicamento ao ente federativo, mediante posterior apresentação de nota fiscal e/ou comprovante de entrega do medicamento recebido. 8. Embargos de declaração da União. 8.1. Ausência de omissão quanto ao tema 500, o qual se aplica aos medicamentos não registrados na Anvisa. 8.2.
Apenas a matéria discutida no tema 1.234 está excluída do tema 793
. 8.3. Ausência de contradição no acórdão embargado, envolvendo a modulação dos efeitos de medicamentos incorporados e não incorporados, modulação que envolveu apenas os esses últimos. 8.4. Presença, no entanto, dos requisitos autorizadores da modulação de efeitos, nos termos do art. 27 da Lei 9.868/1999, também em relação aos medicamentos incorporados, apreciada nos presentes embargos de declaração. 9. Embargos declaratórios do Estado de Santa Catarina. Embora, de fato, originalmente, a modulação dos efeitos da decisão quanto à competência tenha sido expressa em abarcar apenas os medicamentos não incorporados, razões de segurança jurídica e interesse público recomendam que a modulação alcance também os medicamentos incorporados em razão de tratar-se de competência jurisdicional. 10. Esclarecimentos quanto ao item 1 da tese do tema 1234, acrescentando a expressão “incluídos os oncológicos”. [...]

(RE 1366243 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-02-2025 PUBLIC 05-02-2025)

Portanto, estabelecido que a responsabilidade dos Entes Federados em relação ao fornecimento de tratamentos médicos permanece sendo solidária, verifico que, na demanda em apreço,
a decisão que exonerou o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO da condenação contraria o entendimento firmado pelo STF em repercussão geral.

Não obstante, especificamente quanto ao direcionamento da obrigação, assento que caberá ao juízo do cumprimento de sentença direcionar a obrigação ou definir as regras de ressarcimento entre os devedores solidários. Condicionar a eficácia do título executivo judicial, desde sua formação, a essa repartição de tarefas internas do SUS significaria, na prática, impor ao cidadão hipossuficiente um ônus desproporcional e transferir para o processo de conhecimento uma controvérsia que deve ser resolvida administrativamente ou, em último caso, em sede executiva, o que não se pode admitir, sob pena de violação ao princípio da máxima efetividade do direito à saúde.

Por conseguinte, registro que a necessidade da parte autora de receber tratamento com fonoaudiólogo e terapia ocupacional foi reconhecida na sentença e não é alvo de questionamento na sede recursal.

No entanto, há de se observar que o método ABA foi rechaçado pelo MM. Juízo, por entender que não há comprovação científica. Vejamos:

“No presente caso, não houve solicitação de parecer ao Núcleo de Assessoramento Técnico do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, pois o quadro fático é muito similar a outros já analisados pelo referido núcleo, que normalmente emite parecer dando conta de que não há comprovação de que a
Terapia ABA
, que não é fornecida pelo SUS, é mais eficaz do que as demais formas de tratamento fornecidas pelos entes públicos. Cito, a título exemplificativo, os pareceres emitidos nos autos dos processos nº 0013699-08.2019.8.08.0030, 5008486-28.2022.8.08.0030 e 5008481-06.2022.8.08.0030”

Assim sendo, quanto a metodologia ABA, entendo que, não havendo recurso da parte autora para questionar a exclusão da Terapia ABA e estando os autos em sede de Reexame Necessário/ recurso do Município, é vedado a este Egrégio Tribunal piorar a situação da Fazenda Pública, a teor da Súmula n. 45 do Superior Tribunal de Justiça. Nestes termos:

Súmula nº45/STJ: No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública.

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. REFORMATIO IN PEJUS . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 45/STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO . SÚMULA N. 284 DO STF.
1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o reexame necessário não pode implicar reformatio in pejus à Fazenda Pública, tendo em vista o teor da Súmula n . 45/STJ.
2. A não indicação dos dispositivos legais que teriam sido violados atrai o teor da Súmula n. 284 do STF que dispõe "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" .Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1984549 SP 2021/0293605-0, Relator.: HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 09/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEGITIMIDADE PASSIVA . RECONHECIMENTO DE OFÍCIO EM RECURSO DE APELAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA . AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Hipótese em que o Juízo de primeiro grau reconheceu, em embargos à execução, a ilegitimidade passiva da União, tendo em vista que a exequente é servidora da FUNAI. Contra tal provimento jurisdicional, a União apelou tão somente em relação aos honorários sucumbenciais . Ocorre que o Tribunal de origem reconheceu, de ofício, a legitimidade passiva da União, por ter ela sido condenada em decisão transitada em julgado, e julgou improcedentes os embargos.
2. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte segundo a qual "[...] não se cogita da ocorrência de reformatio in pejus quando a alteração da sentença, em sede de remessa necessária ou recurso voluntário, se dá em razão de matéria de ordem pública"
(AgRg no REsp 1.261.397/MA, Rel. Min . Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 20/9/2012, DJe 3/10/2012). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1649788 RJ 2017/0015693-6, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 10/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2020)

Por fim, quanto às verbas sucumbenciais, assento que
os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, conforme tese fixada pelo STF no Tema 793 de repercussão geral (RE 855.178) e já amplamente debatida neste voto.

Assim sendo, em atenção ao princípio da causalidade, o Estado e o Município necessitam arcar com as verbas sucumbenciais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para fins de reconhecer a responsabilidade solidária do MUNICÍPIO DE LINHARES e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO pelo fornecimento dos tratamentos médicos de que necessita a parte autora, MELINA MANCINI QUARESMA, menor absolutamente incapaz representada por sua genitora, MARIVANE DOS SANTOS QUARESMA e, por conseguinte, condenar o MUNICÍPIO DE LINHARES e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, solidariamente, a fornecer à autora, acompanhamento
com Fonoaudiólogo e Terapeuta Ocupacional que atendam a sua demanda
,
não necessariamente na modalidade ABA.

Outrossim,
CONHEÇO
da remessa necessária e, por não observar nenhum vício formal e/ou material, mantenho os termos do édito sentencial.

Em atenção à inclusão do Estado, a ausência de recurso da parte autora e o reconhecimento da responsabilidade solidária de ambos os Entes Federados, redistribuo a condenação em honorários advocatícios, na proporção de 50% para cada um dos sucumbentes, mantendo-se o valor arbitrado por equidade pelo Juízo de primeiro grau, nos termos do art. 85, §8, do CPC.

É o voto.

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 5009332-11.2023.8.08.0030

APELANTE: MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MARIVANE DOS SANTOS QUARESMA MANCIN

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO VISTA

De plano peço vênia ao eminente Relator, Des. Raphael Americano Câmara, mas perfilho a trilha interpretativa vertida no voto divergente do Des. Fábio Brasil Nery, a me impor o acompanhamento da dissidência de modo a manter coerência com manifestações em casos análogos de submetidos a minha relatoria.

A decisão recorrida, conquanto acerte ao reconhecer a responsabilidade do Município, deve ser ajustada para guardar plena consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do
Tema 793
(RE nº 855.178-SE).

O referido precedente, reafirma a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais de saúde e assistência, sendo, contudo, inequívoco ao determinar que, “
diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

A solidariedade, portanto, não exime o Poder Judiciário do dever de observar a organização administrativa do Sistema Único de Saúde (SUS) e do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

Conforme esclarecido nos embargos de declaração do citado julgado da Suprema Corte, cada ente federativo possui o dever de responder, primordialmente, pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento dos sistemas públicos.

Ignorar essa determinação na fase de conhecimento, especialmente quando as competências administrativas já se mostram claramente delimitadas pela legislação infraconstitucional, contraria as diretrizes da Corte Superior e posterga indevidamente a otimização da gestão pública.

Como cediço, a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), balizada pela Lei nº 8.080/1990, estabelece um regime de colaboração entre os entes federados fundamentado na complexidade dos serviços.

Nessa perspectiva, enquanto a União e os Estados concentram-se, respectivamente, em demandas de alta e média densidade tecnológica, incumbe aos Municípios a execução das ações de atenção básica.

Alinhada a esse preceito normativo, a Nota Técnica SESA/GAB/GEDEJ nº 1498/2023 ratifica que o atendimento nas áreas de fonoaudiologia e terapia ocupacional integra o rol da atenção primária, consolidando a gestão municipal como o polo competente para o fornecimento de tais terapias.

Em casos como o dos autos, o Estado atua de forma complementar, sobretudo no cofinanciamento e assessoramento técnico, não sendo razoável lhe impor a obrigação executiva direta quando o Município dispõe de competência e recursos repassados para tal finalidade.

Dessa forma, a atribuição de competência executiva ao
MUNICÍPIO DE LINHARES
para dar cumprimento imediato à ordem judicial é medida que se impõe, sem prejuízo da fixação da responsabilidade solidária do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Assim, à luz dos votos divergentes que me antecederam, entendo imperativo que fique determinado no comando judicial que o Município deve figurar como o destinatário primário da obrigação de fazer, devendo o Estado ser compelido ao cumprimento apenas na hipótese de eventual e comprovada desídia ou impossibilidade técnica do ente municipal em satisfazer a obrigação no prazo estipulado.

Desta feita, não tenho dúvidas em acompanhar o Relator quanto a necessidade de fixação da responsabilidade solidária do Estado, mas lhe peço vênia para direcionar o cumprimento da obrigação ao ente Municipal, e assim,
D
AR PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso
a teor nos termos do voto divergente, em atendimento ao Tema 793, do STF
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Desde logo, peço as devidas vênias ao eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, para acompanhar a divergência pontual inaugurada pelo Exmo. Desembargador Fábio Brasil Nery, no que tange ao
direcionamento da obrigação de fazer
.

Embora o art. 23, inciso II, da Constituição Federal estabeleça a competência comum dos entes federados em matéria de saúde, entendo que a aplicação do
Tema 793 do Supremo Tribunal Federal
impõe ao magistrado o dever de racionalizar a prestação jurisdicional, observando as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS).

O pretório excelso, ao julgar os embargos de declaração no RE nº 855.178/SE, foi categórico ao assentar que:
"Compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

No caso concreto, a controvérsia reside no fornecimento de acompanhamento multidisciplinar (Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional) a menor. Tais serviços, por força da
Nota Técnica SESA/GAB/GEDEJ nº 1498/2023
, integram o rol da
Atenção Primária
, cuja responsabilidade executiva e financeira recai precipuamente sobre a esfera municipal.

Dessa forma, a manutenção do Estado do Espírito Santo no polo passivo é medida que se impõe para assegurar a garantia constitucional da solidariedade. Todavia, penso que a eficácia do título executivo deve respeitar a hierarquização do sistema.

Não se trata de criar obstáculos ao cidadão, mas de aplicar a
procedimentalização da solidariedade
. O direcionamento imediato ao Município — ente responsável pela gestão da atenção básica — evita o colapso administrativo e o desvio de fluxos orçamentários do Estado, que deve focar sua atuação em procedimentos de média e alta complexidade.

Eventual descumprimento por parte do Município autorizará a execução direta em face do Estado, garantindo-se a este, posteriormente, o direito de regresso ou compensação administrativa, conforme os ditames do mencionado Tema 793.

Pelo exposto, acompanho a divergência para:

Reconhecer a responsabilidade solidária
do Município de Linhares e do Estado do Espírito Santo;

Direcionar o cumprimento da obrigação
prioritariamente ao
MUNICÍPIO DE LINHARES
, por se tratar de serviço de atenção básica;

Estabelecer que a responsabilidade do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
dar-se-á em caso de descumprimento pelo ente municipal, ressalvado o direito de ressarcimento.

É como voto.